Tribunal: TJES
Processo: 5005817-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Política fundiária e da reforma agrária
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005817-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, ADEQUAÇÃO DO ZONEAMENTO URBANÍSTICO E REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO AMBIENTAL, EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL CORRETIVA E APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA DEFESA CIVIL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Infere-se dos autos que o Ministério Público Estadual, ao constatar omissão na regularização fundiária referente ao loteamento clandestino localizado no distrito de Guaraná, Aracruz/ES, ajuizou ação civil pública contra o agravante e os herdeiros de Izolina Bitti Barcelos, visando, em síntese, que tanto o ente público municipal como os demais demandados fossem compelidos a cumprir determinadas ações para a regularização da errática ocupação.

2.
É indubitável que cabe à municipalidade, exercendo o poder de polícia que lhe foi conferido pela Constituição Federal, mediante fiscalização do uso e parcelamento do solo, promover a proteção ambiental e a defesa da população, sob pena de atrair para si a competência para realizar a regularização do loteamento não autorizado ou executado em desacordo com a licença.

3
.
Nesta seara, a decisão que determina a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e de laudo técnico pela defesa civil, não viola o princípio da separação dos poderes ou o mérito administrativo. Em situações excepcionais, diante de omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, não há óbices à intervenção do Judiciário quando provocado.

4.
Tal situação não configura revisão do mérito administrativo, mas verdadeiro controle de legalidade/constitucionalidade, na medida em que a determinação judicial visa a garantir a concretização de direitos fundamentais.

5.
A ausência de previsão orçamentária específica tampouco se presta como fundamento para a reforma da decisão, uma vez que as questões de ordem financeira não podem ser utilizadas para afastar ou minimizar a efetividade do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, da dignidade da pessoa humana, da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, como ocorre na situação em voga.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação
civil pública
”
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao ora agravante a tomada das seguintes providências:

“
1)
Apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com cronograma de execução, por profissional habilitado e com a devida ART, voltado à recomposição da área correspondente aos poços à sua condição original, cujo início da execução deverá ocorrer em prazo não superior a 15 (quinze) dias da apresentação do plano, caso haja dano ambiental a ser recuperado. O PRAD deverá contemplar um cronograma de execução para as áreas degradadas/ocupadas em área de preservação permanente, sendo que, dentre as medidas deverá:

1.1)
Elaborar o estudo técnico ambiental (ou seja, projeto de regularização fundiária, na forma do art. 35 da Lei 13.465/2017, devendo considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso), contendo todos os elementos indicados pelo MPES (itens i a viii do item a.1.1 do relatório desta decisão).

1.2)
Emitir licença ambiental corretiva da área degrada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a qual deverá contemplar, além de outras exigências legais pertinentes à hipótese, todas as determinações contempladas nos itens i a iv do item a.1.2 do relatório desta decisão)

2)
Apresentação de laudo técnico pela Defesa Civil do Município de Aracruz/ES, no prazo de 90 (noventa) dias, contendo informações técnicas quanto à possibilidade, ou não, de regularização fundiária da região denominada “Hortão”, em Guaraná, Município de Aracruz/ES“.

Em suas razões (id. 5136401), aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão viola, a um só tempo, o princípio da separação dos poderes, bem como o mérito administrativo, na medida em que devem ser observadas as prioridades da sociedade, o que é feito pelo Poder Executivo, sendo certo que o provimento jurisdicional exorbita os limites orçamentários da municipalidade.

Salienta que trata-se de um loteamento que está consolidado no local e dispõe de infraestrutura básica, possuindo coleta de lixo, rede de água, energia elétrica e iluminação pública, de maneira que não há risco de dano concreto e atual.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que seja desobrigado a cumprir as determinações dela constantes.

Em decisão proferida no id. 5154346 indeferi a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 5560687, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível carreado no id. 6294799, pela manutenção da decisão vergastada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005817-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação
civil pública
”
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao ora agravante a tomada das seguintes providências:

“
1)
Apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com cronograma de execução, por profissional habilitado e com a devida ART, voltado à recomposição da área correspondente aos poços à sua condição original, cujo início da execução deverá ocorrer em prazo não superior a 15 (quinze) dias da apresentação do plano, caso haja dano ambiental a ser recuperado. O PRAD deverá contemplar um cronograma de execução para as áreas degradadas/ocupadas em área de preservação permanente, sendo que, dentre as medidas deverá:

1.1)
Elaborar o estudo técnico ambiental (ou seja, projeto de regularização fundiária, na forma do art. 35 da Lei 13.465/2017, devendo considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso público, quando for o caso), contendo todos os elementos indicados pelo MPES (itens i a viii do item a.1.1 do relatório desta decisão).

1.2)
Emitir licença ambiental corretiva da área degrada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a qual deverá contemplar, além de outras exigências legais pertinentes à hipótese, todas as determinações contempladas nos itens i a iv do item a.1.2 do relatório desta decisão)

2)
Apresentação de laudo técnico pela Defesa Civil do Município de Aracruz/ES, no prazo de 90 (noventa) dias, contendo informações técnicas quanto à possibilidade, ou não, de regularização fundiária da região denominada “Hortão”, em Guaraná, Município de Aracruz/ES“.

Em suas razões (id. 5136401), aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão viola, a um só tempo, o princípio da separação dos poderes, bem como o mérito administrativo, na medida em que devem ser observadas as prioridades da sociedade, o que é feito pelo Poder Executivo, sendo certo que o provimento jurisdicional exorbita os limites orçamentários da municipalidade.

Salienta que trata-se de um loteamento que está consolidado no local e dispõe de infraestrutura básica, possuindo coleta de lixo, rede de água, energia elétrica e iluminação pública, de maneira que não há risco de dano concreto e atual.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que seja desobrigado a cumprir as determinações dela constantes.

Em decisão proferida no id. 5154346 indeferi a antecipação da tutela recursal e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado. Explico.

Primeiramente, vale esclarecer que, em se tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, é indubitável que cabe à municipalidade, exercendo o poder de polícia que lhe foi conferido pela Constituição Federal, mediante fiscalização do uso e parcelamento do solo, promover a proteção ambiental e a defesa da população, sob pena de atrair para si a competência para realizar a regularização do loteamento não autorizado ou executado em desacordo com a licença.

No mesmo sentido, o STJ já assentou que
“[...] É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não discricionária [...]”
(REsp 447.433/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 22/06/2006, p. 178).

No caso em comento, infere-se dos autos que o Ministério Público Estadual, ao constatar omissão na regularização fundiária referente ao loteamento clandestino localizado no distrito de Guaraná, Aracruz/ES, ajuizou ação civil pública contra o agravante e os herdeiros de Izolina Bitti Barcelos, visando, em síntese, que tanto o ente público municipal como os demais demandados fossem compelidos a cumprir determinadas ações para a regularização da errática ocupação.

Nesta seara, vejo que a decisão ora vergastada determinou a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e de laudo técnico pela defesa civil, medidas que, ao meu sentir, se mostram necessárias e não violam o princípio da separação dos poderes ou o mérito administrativo.

É certo que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo. Mas, em situações excepcionais, diante de omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, não há óbices à intervenção do Judiciário quando provocado.

Tal situação não configura revisão do mérito administrativo, mas verdadeiro controle de legalidade/constitucionalidade, na medida em que a determinação judicial visa a garantir a concretização de direitos fundamentais.

Inclusive, em se tratando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, o STF tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário “
determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
” ( AI 739.151 AgR, Rel.ª Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014 e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 10/04/2012).

A ausência de previsão orçamentária específica tampouco se presta como fundamento para a reforma da decisão, uma vez que as questões de ordem financeira não podem ser utilizadas para afastar ou minimizar a efetividade do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, da dignidade da pessoa humana, da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, como ocorre na situação em voga.

No que concerne aos prazos estipulados para o cumprimento das obrigações, assim como apontou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, consta dos autos notícias de que desde o ano de 2019 a municipalidade está ciente acerca da necessidade de adoção de providências, mas não o fez.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do E. Relator.